Tribunal: CARF
Processo: 11030.905424/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.905424/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.917 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL ERECHIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.905424/2011-92
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905424/2011-92

Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 013500671, emitido eletronicamente, que não homologou
a Declaração de Compensação - DCOMP No 26798.37575.280307.1.3.02-8369.
Consta no despacho outras DCOMP`s apresentadas pelo contribuinte que também
não foram homologadas, pois as retenções do imposto declarada pelo sujeito passivo não foram
confirmadas.
O Despacho Decisório foi emitido no dia 02 de dezembro de 2011, onde foi
constatado que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
Conforme detalhado no despacho decisório (fl. 46), não foi comprovada a
retenção de R$ 24.687,61.
Segue trecho do despacho decisório:

Sendo assim, concluiu-se que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados na PER/DCOMP, razão pela qual não foi
homologada a compensação apresentada pelo contribuinte.
O impugnante alegou que ocorreram as retenções questionadas no despacho e
anexou cópias dos documentos que comprovam a contabilização das retenções.
Requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e que sejam
intimadas as instituições financeiras para que comprovem as devidas retenções.

Em sessão de 30 de novembro de 2018 (e-fls. 76) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Entenderam que os elementos de prova juntados até aquele momento não seriam
suficientes para provocar a reformar do despacho decisório.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.94 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, pede a declaração da prescrição intercorrente, com os seguintes
argumentos:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905424/2011-92

“O recorrente foi notificado em 2011 por débitos de compensação, DCOMP
26798.37575.280307.1.3.02-8369, referente ao ano de 2007 e apresentou,
tempestivamente, manifestação de inconformidade, julgado definitivamente apenas
em novembro de 2018.
Diante da demora, a empresa entende que a dívida está prescrita, tendo em vista
que o prazo para a conclusão de um processo administrativo não é indefinido devendo
ser reconhecida a prescrição do crédito.”
Quanto ao mérito, afirma que os documentos juntados comprovam as retenções
informadas na DCOMP. Ademais, ratifica as alegações apresentadas perante a DRJ. Ao final,
pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Prescrição Intercorrente
Quanto ao argumento da ocorrência da prescrição intercorrente, não há de se
lograr êxito.
Em que pesem bem manejados argumentos da defesa, a questão da possibilidade
de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi pacificada por
este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905424/2011-92

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido. A recorrente apresenta uma
defesa genérica, que de tão curta, reproduzo abaixo:
“2. DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
O recorrente não concorda com a decisão que não reconheceu a compensação
do imposto de renda retido.
Na manifestação de inconformidade do processo n. 11030.905424/2011-92, o
recorrente anexou documentos que comprovam, de forma eficaz, que houve a retenção
dos impostos, os quais devem ser compensados.
Assim, o recorrente ratifica as alegações constantes na manifestação de
inconformidade apresentada no processo n. 11030.905424/2011-92, devendo ser
reconhecido o direito creditório postulado.
3. CONCLUSÃO
ANTE O EXPOSTO, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a
extinção do processo com julgamento do mérito.
Não sendo este o entendimento de V. Exa, no mérito, requer seja reconhecido a
compensação do imposto de renda retido, devendo ser julgado improcedente o
Processo Administrativo.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Erechim - RS, 27 de Fevereiro de 2019”
A recorrente não argumenta porque o acórdão recorrido deveria ser reformado,
limitando-se apenas a ratificar as alegações constantes na manifestação de inconformidade e
afirmar que “não concorda com a decisão”. Não apresenta quais seriam os pontos de
discordância nem os motivos para a reforma da decisão da DRJ, sendo insuficiente a mera
afirmação de discordância de uma decisão que lhe é desfavorável.
Sobre a ratificação das “as alegações constantes na manifestação de
inconformidade”, há que se atentar para o fato de que o objeto de um recurso voluntário dirigido
a este CARF é sempre o teor da decisão da Delegacia de Julgamento da RFB. Por este motivo,
deve a recorrente demonstrar, como já afirmado acima, a injustiça do julgamento, ou até mesmo
eventuais erros materiais cometidos pelos julgadores. A decisão que não reconheceu o crédito de
e-fls. 45 já foi objeto de julgamento, e caberia à recorrente demonstrar os motivos para a sua
reforma.
Sobre a afirmação de que os “documentos que comprovam, de forma eficaz, que
houve a retenção dos impostos”, observo que os julgadores discorreram sobre os documentos
juntados pela recorrente e apresentaram seus motivos para o não reconhecimento destes para a
validação das retenções, baseando-se inclusive em textos legais. A recorrente não se contrapôs a
esta análise, não argumentando se haveria erro de julgamento neste ponto.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905424/2011-92

Portanto, verificando-se que o recorrente reitera perante este colegiado os
argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo 3o do artigo
571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de 2017, e por
concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida licença,
adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no presente julgado,
motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos nos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF), por isso, dela tomo conhecimento.
De acordo com as alegações da interessada, houve a retenção do imposto de
renda não considerado no despacho decisório.
Contudo os elementos probatórios apresentados pelo contribuinte não são
suficientes para provocar a reforma do despacho decisório.
Por mais que o sujeito passivo tenha apresentado documentos contábeis que
supostamente comprovam os valores retidos, apenas ratifica a decisão proferida no
despacho, visto que o contribuinte informou erroneamente em sua PERDCOMP
valores e códigos do imposto retido.
Ressalta-se que para a comprovação da retenção dos tributos, a fonte pagadora é
obrigada a entregar ao prestador de serviços ou fornecedor comprovante anual na
forma estabelecida em atos normativos. É o que versa o Art. 942 do Decreto N° 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que
efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços
prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na
fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei n- 4.154, de 1962, art. 13, § 2-, e Lei«- 6.623, de 23
de março de 1979, art. 1-).
Este "comprovante anual de rendimentos" fornecido pela fonte pagadora que o
contribuinte dispõe para comprovar que sofreu a retenção do tributo e, por
conseguinte, poder deduzir tal valor na apuração do tributo a pagar.
É o que dispõe o Art. 55 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905424/2011-92

Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No mesmo sentido, o §2° do Art. 943 do Decreto N° 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda), diz:
Art. 943 - A Secretaria da Receita Federal poderá instituir
formulário próprio para prestação das informações de que tratam os arts.
941 e 942 (DecretoLei n° 2.124, de 1984, art. 3°, parágrafo único).
§2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando ^ for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7° e no § Iodo art. 8o (Lei n°
7.450, de 1985, art. 55).
Consigne-se que o artigo 170 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional), estabelece como requisito para compensação que o crédito seja
líquido e certo, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda.
(grifou-se)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito
indicado pelo contribuinte nas suas declarações deve possuir certeza e liquidez,
elementos estes indispensáveis para a compensação pleiteada.
Destarte, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.”
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.917 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.905424/2011-92

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital